Tribunal: TJBA
Processo: 8017003-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017003-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZILEIA REIS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA SOUZA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em análise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela
liminar
,
por entender que
a certidão do imóvel, disponibilizada pelo leiloeiro responsável pelo certame
em
endereço eletrônico
,
é indiciário da regularidade do procedimento extrajudicial e subsequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora, quando a mesma reconhece ter firmado residência fora do Brasil, sem ter notificado o credor.

Razões de decidir

3.
A
própria parte agravante afirmou ter se mudado, tendo firmado residência em Portugal, nos termos do ID nº 79761648.
Por outro lado, mesmo ciente da existência de obrigações financeiras no Brasil, diante da vigência de contrato de financiamento em curso, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que teria dado ciência ao banco dessa alteração de endereço.

4. Inexistência nos autos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento que se venceram. Ausência de proposta de pagamento.

Dispositivo

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017003-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOZILEIA REIS DE JESUS e como agravado ITAU UNIBANCO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA